Tribunal: TCU
Processo: 019.535/2011-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio firmado com o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura (FNSA) para a digitação de dados existentes sobre a vacinação contra a febre aftosa, a análise e a padronização dessas informações, bem como a elaboração de um banco de dados sobre o assunto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do convênio 002/2004, celebrado com o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura (FNSA) para a digitação de dados existentes sobre a vacinação contra a febre aftosa, a análise e padronização dessas informações, bem como a elaboração de um banco de dados sobre o assunto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os srs. Roberto Santos de Oliveira, Antônio Duarte Nogueira Júnior, João Batista Rodrigues Fernandes e o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura (FNSA) para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da presente relação processual os srs. Gabriel Alves Maciel, José Mário Schreiner, Antônio Duarte Nogueira Júnior, João Batista Rodrigues Fernandes e Pedro Barbosa de Deus, bem como o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura (FNSA); 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Roberto Santos de Oliveira, secretário executivo do FNSA à época dos fatos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", e §2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 900.000,00 27/8/2004 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado pelo responsável, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta deliberação à Polícia Federal e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, encaminhando a essas instituições cópia integral do processo, com especial destaque para o documento constante na peça 1, p. 357.